Tribunal: TJES
Processo: 5000710-93.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000710-93.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BRANDAO ALVES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000710-93.2018.8.08.0069

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDA.: MARIA DA PENHA BRANDÃO ALVES

RELATOR: A SR.ª JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Em resumo, o pedido autoral fundamenta-se na pretensão declaratória de inexistência do débito aferido pela requerida pela suposta falha na medição de energia. Infere-se que, após inspeção realizada por prepostos da requerida em 06/09/2016, constatou-se suposta irregularidade no relógio-medidor da autora, o qual foi substituído, posto que a energia consumida nas fases A e B não eram registradas totalmente, sendo lavrado o TOI nº 3303404, que gerou a cobrança no total de R$ 1.925,84 referente ao consumo não registrado no período entre 19/09/2015 a 06/09/2016.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 872365), requer a manutenção da sentença..

Tese da ré

Em sede de defesa (ID. 872260) a requerida alegou que (i) a cobrança é devida, tendo em vista se tratar de recuperação de consumo em razão de irregularidade constatada; (ii) inexistência de defeito na prestação do serviço; (iii) presunção de legalidade do TOI e regular exercício de direito; (IV) a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento é atividade de caráter público, legalmente permitida pela Lei Federal nº 8.987/95.

Em sede recursal (ID. 872357), requer a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica, e, no mérito, alegando, em suma, a regularidade no procedimento realizado, sendo devida a cobrança de valores questionada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 872354) dispôs que: “
Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão autoral, à luz do princípio da equidade, para: 1) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 1.925,84 (um mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) perante a requerida, referente ao consumo supostamente não registrado no período de 19/09/2015 a 06/09/2016, face a irregularidade da cobrança e inobservância do devido processo legal para aferição do desvio de energia e lavratura do TOI.

Por sua vez, REJEITO o pedido contraposto formulado pela requerida, tendo em vista a irregularidade da lavratura do TOI, bem como pela ilegalidade da cobrança dos valores referente ao consumo de energia de períodos pretéritos.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, posto que a solução da controvérsia pode ser realizada tão somente com a análise da prova documental produzida pelas partes.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e portanto a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora a recorrente afirme veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora da recorrida, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID. 872261) que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança. Assim o mesmo descreve os problemas encontrados:

“
Entrada de energia com fornecimento suspenso encontrado auto ligado fora da medição, fazendo com que a energia consumida nas fases A e B não seja registrada.
”

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda à intervenção humana.

Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte a se tornar evidente que o silogismo está invertido, já estando a conclusão de que o consumidor alterou intencionalmente o medidor presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar (até mesmo para afastá-las) outras possibilidades como a deterioração natural ou até mesmo erro na instalação pela concessionária. Assim, resta claro que sua argumentação carece nitidamente de fundamentação adequada e não pode ser acolhida.

Soma-se a isso o fato de que, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
e constatado no documento de ID. 872261, a autora sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que
entende
serem devidos pelo consumidor.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre
o valor atualizado da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.